Tribunal: STF
Processo: HC 256622
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA POR PARTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE WRIT IMPETRADO NAQUELA CORTE. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que entendeu prejudicado o habeas corpus em razão de decisão superveniente proferida pelo Ministro Relator do writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça em que se alegava demora no julgamento.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há prejudicialidade do habeas corpus em que se alega demora do Superior Tribunal de Justiça em razão do julgamento do writ lá impetrado.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a superveniência do julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em que se alegava demora na apreciação, prejudica a análise do writ nesta Suprema Corte.



    4. Da situação evidenciada não se depreende excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão da ordem por meio da estreita via do habeas corpus..



    IV. Dispositivo



    5. Agravo a que se nega provimento.